Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-12.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009242-12.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO CHILAVERT DOS SANTOS - CPF: 021.892.811-48 (APELANTE), MURILO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 858.096.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR TORRES ROSA JUNIOR - CPF: 007.125.971-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA - CPF: 043.572.101-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI VACCA - CPF: 904.897.219-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EXCLUSIVA QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI N.o 10.826/2003 – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 2. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO
– 3.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável a aplicação do princípio da consunção para o fim de absorver o crime de porte ilegal de
arma
pelo de
disparo
de
arma
de
fogo,
porquanto evidenciado concretamente nos autos a ocorrência de designíos autônomos, afastando
a hipótese de que o primeiro crime foi o meio necessário para a execução do outro.

2.

Não obstante a pena do réu tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o juiz sentenciante reconheceu que, além de reincidente, o ora apelante possui maus antecedentes. Sendo assim, escorreita a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência.

3.

A concessão dos benefícios da
Justiça

Gratuita
, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CAIO OTAVIO CORREA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAIO OTAVIO CORREA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.o 1009242-12.2023.8.11.0055, que o
condenou
às penas privativas de liberdade de
0
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime
inicial
fechado
, pela prática das condutas tipificadas nos
artigos 14 e 15 da Lei n.o 10.826/03
, e de
04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, à conta do cometimento das condutas previstas no
art. 307,
caput
, c/c art. 345,
caput
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 186877300, o apelante requer a
aplicação do princípio da consunção no que concerne aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento
, a fim de que seja condenado apenas pelo crime de disparo de arma de fogo, alegando que a infração de porte ilegal do armamento seria crime meio para a consumação da conduta do art. 15 da Lei n.o 10.826/2003. Além disso, vindica a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena de reclusão
e, por fim, a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões vistas no ID 186877304, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 194174190, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 186877301), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O acusado,
CAIO OTAVIO CORREA
, foi denunciado como incurso nos crimes previstos no art. 14, caput e art. 15, da Lei 10.826 e art. 345, caput, c/c. art. 299, ambos do Código Penal, todos em concurso material, porque, no dia 09 de maio de 2023, por volta das 19h00, no Bairro Buritis II, no município de Tangará da Serra/MT, enquanto trafegava em uma motocicleta, o caminhão conduzido por
Vanderlei Vacca
colidiu consigo e seguiu sem parar; irritado com a situação, o denunciado sacou sua arma de fogo e atirou contra o caminhão.

Após o acidente,
CAIO
seguiu o caminhão, abordou o motorista
Vanderlei
e o ameaçou; ato subsequente a Polícia chegou ao local e o réu empreendeu fuga, jogando ao solo a arma de fogo com cinco munições, sendo quatro percutidas e uma deflagrada.

A PM logrou êxito em prender o acusado em flagrante delito; e, durante a abordagem o réu se identificou como sendo seu irmão
Marcos Andre Correa
furtando-se da sua identidade verdadeira.

Ao final da instrução probatória, sobreveio sentença penal condenatória totalmente procedente, contexto no qual ressurge irresignado o apelante nos termos relatados.

1.

Do pedido de aplicação do princípio da consunção:

Conforme relatado, o apelante pugna pela reforma da sentença guerreada, a fim de que seja aplicado o princípio da consunção, absorvendo o crime de porte de arma de fogo, considerado pela defesa como crime meio, pelo delito de disparo de arma de fogo, que seria crime fim.

Nada obstante, o pleito não merece prosperar.

Isso porque,
para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção, é necessário que, além da demonstração de que crime meio é um
artifício indispensável
para a execução do delito fim, fique evidente que os delitos se deram em função de um único designo em o que não se deu no caso em análise.

Com efeito, conforme se depreende da análise do acervo probatório, inclusive, da própria confissão do acusado que, em juízo (ID 186877281), afirmou ter disparado em um momento de raiva,
alegando estar em posse da arma desde o final de semana, porque trouxe o artefato do sítio para a cidade, sendo que naquele momento portava o objeto porquanto estava indo guarda-lo na casa de sua namorada
.

Além disso, o PM
Murilo Franco de Miranda
, ouvido em juízo declarou que populares acionaram a guarnição porque ouviram disparo de arma de fogo nas proximidades; ao chegar próximo ao local, presenciou o motorista de um caminhão discutindo com um motociclista, sendo que, este último empreendeu fuga e descartou no chão um revólver .32, confirmando que o réu portava a arma na ocasião (ID 186877281).

Outrossim, a vítima
Vanderlei Vacca
declarou perante a autoridade judiciaria (ID 186877281) que se envolveu em um pequeno acidente de trânsito, tendo acertado a motocicleta do acusado, o qual, reagiu de forma muito agressiva e sacou uma arma de fogo, disparando na direção do caminhão do ofendido, procedendo com ameaças; a Polícia foi acionada por populares e, assim que a guarnição chegou ao local,
CAIO
empreendeu fuga.

Dessa forma, pelo o que se vê,
o crime de porte ilegal de arma de fogo não ocorreu com o fim específico de praticar o disparo em via pública
, sendo que o acusado já portava o artefato dias antes, desde quando o trouxe do sítio; além disso, o disparo de arma de fogo só ocorreu porquanto o réu se envolveu no acidente de trânsito, enquanto que o porte de arma já havia se consumado no momento em que o agente praticou o ato de transitar com a arma.

Nesse sentido, também está o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.o 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a
aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie
. 2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC n. 544.206/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO PERMITIDO E
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO QUANTO A AUTORIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – DELITOS DE MERA CONDUTA – PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
– CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – INSUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Incabível a absolvição ao argumento de ausência de dolo e
disparo
acidental quando os fatos constantes da denúncia são confirmados por testemunhos colhidos na fase judicial, suficientes para indicar a materialidade e autoria dos crimes de porte ilegal de
arma de fogo e disparo de arma de fogo
, restando isolada a tese da defesa. Incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de
arma
pelo de
disparo
de
arma
de
fogo
(princípio da
consunção
), notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal da
arma
antecedeu à prática do
disparo
.”
(TJMT – N.U 0001908-16.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Com tais assertivas, não vejo como prosperar o pleito defensivo, motivo pelo qual
mantenho a condenação do acusado tanto pelo
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quanto pelo disparo de arma de fogo.

2.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena de reclusão:

Exsurge irresignada a i. Defesa
quanto ao regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena de reclusão,

ao argumento de que a reincidência não seria fundamento idôneo para justificar a imposição de modo de expiação de pena mais gravoso.

Não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente [0
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa] efetivamente permita o início da expiação em regime mais brando, entendo que se afigura como
adequado e necessário o regime prisional
fechado
,
eleito em 1.o grau
,
diante das particularidades do
caso concreto
.

Com efeito, a teor do art. 33, §3.o, do Código Penal, a escolha do regime inicial não se dará tão somente com base na quantidade de pena cominada na sentença, mas também tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo
códex
,
in verbis:

“Art. 33 – (...)

§ 3o -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
” –
negritei.

Ocorre que, o recorrente teve valorada em seu desfavor a
culpabilidade
e, além disso,
é inconteste sua
condição de reincident
e, a par dos registros constantes na certidão de antecedentes criminais anexada no ID

161547307,
mostrando-se, portanto, plenamente legal a eleição do regime mais gravoso
.

Outrossim, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judicias favoráveis ao acusado, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Além disso, é certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que permitiria a pena aplicada exige motivação idônea, consoante dispõe o verbete n.o 719 do Pretório Excelso, o que foi efetivamente realizado pelo magistrado singular, no caso dos autos, visto que expôs justamente as condições pessoais do acusado, aduzindo que “
para o cumprimento de pena estabeleço ao condenado o regime fechado, nos termos do artigo 33, §§1o, “a” e 2o, “b”, do Código Penal, já que o réu é reincidente e uma circunstância judicial foi considerada negativa, afastando-se os efeitos da súmula 269 do STJ
”
(ID 115327031 - Pág. 20).

Portanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

3.

Almejada a concessão dos benefícios da justiça gratuita:

O derradeiro estandarte defensivo, expresso apenas no tópico atinente aos pedidos recursais, consiste na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Entretanto, além de serem desconhecidas as respectivas causas de pedir, ao fim e ao cabo,
o pleito não prospera.

Isso porque, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, entendo que a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação,
ex vi TJMT – N.U 0002337-72.2004.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CAIO OTAVIO CORREA
, mantendo inalterada, por conseguinte, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.o 1009242-12.2023.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024